Tribunal: TJPA
Processo: 0849257-61.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849257-61.2023.8.14.0301

APELANTE: JOSE CARLOS LEYVA MANO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0849257-61.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: JOSE CARLOS LEYVA MANO.

ADVOGADO: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB RJ245274-A

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCIAMENTO DO IOF. LEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos materiais e morais. A parte agravante sustentou a nulidade do julgamento monocrático, abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização de juros, nulidade das tarifas bancárias e do financiamento do IOF, além da ocorrência de danos morais decorrentes da alegada onerosidade excessiva do contrato de financiamento de veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve nulidade no julgamento monocrático do recurso de apelação; (ii) verificar a existência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados e na capitalização mensal de juros; (iii) analisar a legalidade da cobrança de tarifas bancárias e do financiamento do IOF; e (iv) definir se estão presentes os pressupostos para condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932 do CPC e no Regimento Interno do Tribunal, sendo certo que a apreciação colegiada do Agravo Interno supre eventual alegação de nulidade, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade ou manifesta desvantagem ao consumidor, não bastando a mera alegação de superação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Ausente prova técnica apta a evidenciar desequilíbrio contratual.

5. A capitalização mensal de juros é admitida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxas mensal e anual distintas no contrato para demonstrar sua contratação válida, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. É legítima a cobrança de tarifa de cadastro, registro e IOF nos contratos firmados após a Resolução CMN nº 3.518/2007, quando demonstrada a efetiva prestação do serviço, sem comprovação de cobrança abusiva ou vício de consentimento.

7. A cobrança de encargos regularmente pactuados, por si só, não enseja reparação moral, ausente demonstração de inscrição indevida, constrangimento excepcional ou violação aos direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento monocrático do recurso de apelação é válido quando amparado pelo art. 932 do CPC, sendo eventual nulidade suprida pelo julgamento colegiado do Agravo Interno; 2. A revisão dos juros remuneratórios depende de demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva, não bastando a mera superação da taxa média de mercado; 3. A previsão contratual de taxas mensal e anual distintas autoriza a capitalização mensal de juros; 4. É legítima a cobrança de tarifas bancárias e do IOF em contratos celebrados após a Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que demonstrada a prestação do serviço; 5. A discussão judicial acerca de encargos contratuais regularmente pactuados não gera, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024; STJ, REsp nº 1.251.331/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0849257-61.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
JOSE CARLOS LEYVA MANO.

ADVOGADO:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB RJ245274-A

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSÉ CARLOS LEYVA MANO contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida em ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Na origem, o agravante ajuizou ação em face do BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a revisão de contrato de financiamento de veículo, com pedido de limitação dos juros remuneratórios, afastamento da capitalização de juros, declaração de nulidade de tarifas bancárias e do financiamento do IOF, repetição do indébito e indenização por danos morais. Alegou a existência de cláusulas abusivas, onerosidade excessiva e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, entendimento posteriormente mantido por decisão monocrática do Desembargador Relator, ao fundamento de que as tarifas bancárias e o IOF seriam lícitos conforme entendimento consolidado do STJ, inexistindo comprovação concreta de abusividade dos juros remuneratórios ou de dano moral indenizável.

Em suas razões recursais, o agravante a inadequação do julgamento monocrático, afirmando que a controvérsia demandaria apreciação colegiada diante das peculiaridades fáticas do caso concreto. Argumenta que houve demonstração efetiva da onerosidade excessiva do contrato, especialmente em razão do elevado custo efetivo total, da capitalização de juros mediante utilização da Tabela Price e da cobrança de tarifas financiadas, inclusive IOF, sobre as quais incidiriam juros remuneratórios.

Aduz, ainda, que a decisão agravada aplicou precedentes do Superior Tribunal de Justiça de forma genérica, sem observar as especificidades da relação contratual discutida nos autos. Sustenta a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, requerendo sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, bem como o afastamento da capitalização de juros e a revisão das tarifas de cadastro, registro e avaliação. Defende, também, a ocorrência de danos morais em razão da alegada cobrança abusiva e do comprometimento de sua subsistência financeira.

Ao final, requer o recebimento e provimento do Agravo Interno, com a reconsideração da decisão monocrática ou submissão do recurso ao órgão colegiado, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na ação revisional.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCIAMENTO DO IOF. LEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos materiais e morais. A parte agravante sustentou a nulidade do julgamento monocrático, abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização de juros, nulidade das tarifas bancárias e do financiamento do IOF, além da ocorrência de danos morais decorrentes da alegada onerosidade excessiva do contrato de financiamento de veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve nulidade no julgamento monocrático do recurso de apelação; (ii) verificar a existência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados e na capitalização mensal de juros; (iii) analisar a legalidade da cobrança de tarifas bancárias e do financiamento do IOF; e (iv) definir se estão presentes os pressupostos para condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932 do CPC e no Regimento Interno do Tribunal, sendo certo que a apreciação colegiada do Agravo Interno supre eventual alegação de nulidade, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade ou manifesta desvantagem ao consumidor, não bastando a mera alegação de superação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Ausente prova técnica apta a evidenciar desequilíbrio contratual.

5. A capitalização mensal de juros é admitida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxas mensal e anual distintas no contrato para demonstrar sua contratação válida, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. É legítima a cobrança de tarifa de cadastro, registro e IOF nos contratos firmados após a Resolução CMN nº 3.518/2007, quando demonstrada a efetiva prestação do serviço, sem comprovação de cobrança abusiva ou vício de consentimento.

7. A cobrança de encargos regularmente pactuados, por si só, não enseja reparação moral, ausente demonstração de inscrição indevida, constrangimento excepcional ou violação aos direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento monocrático do recurso de apelação é válido quando amparado pelo art. 932 do CPC, sendo eventual nulidade suprida pelo julgamento colegiado do Agravo Interno; 2. A revisão dos juros remuneratórios depende de demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva, não bastando a mera superação da taxa média de mercado; 3. A previsão contratual de taxas mensal e anual distintas autoriza a capitalização mensal de juros; 4. É legítima a cobrança de tarifas bancárias e do IOF em contratos celebrados após a Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que demonstrada a prestação do serviço; 5. A discussão judicial acerca de encargos contratuais regularmente pactuados não gera, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024; STJ, REsp nº 1.251.331/RS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, entende a parte ré/agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 932, do CPC e no art. 133, do Regimento Interno deste Tribunal.

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.), da mesma forma como possibilita a realização de sustentação oral, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

Quanto à alegada abusividade dos juros remuneratórios, igualmente não assiste razão ao agravante.

Conforme bem especificado na decisão monocrática agravada, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui mero parâmetro de referência, não representando limite absoluto para contratação. Assim, a simples circunstância de os juros contratados superarem a média de mercado não implica, por si só, reconhecimento de abusividade.

De acordo com o consignado na decisão agravada, a revisão judicial dos juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de forma objetiva e concreta, situação de manifesta desvantagem ao consumidor ou onerosidade excessiva.

No presente caso, o agravante limitou-se a sustentar genericamente que a taxa contratada seria elevada, sem apresentar demonstração técnica idônea capaz de evidenciar desequilíbrio contratual efetivo ou vantagem exagerada da instituição financeira.

Além disso, a taxa pactuada consta expressamente do instrumento contratual, circunstância que evidencia a ciência prévia do consumidor acerca dos encargos incidentes na contratação.

Também não merece acolhimento a insurgência relativa à capitalização de juros.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a previsão no contrato das taxas mensal e anual em patamares distintos é suficiente para demonstrar a pactuação da capitalização mensal de juros.

No caso concreto, conforme destacado na decisão agravada, o contrato apresenta expressamente as taxas mensal e anual aplicáveis ao financiamento, inexistindo irregularidade apta a justificar o afastamento da capitalização.

A pretensão de substituição do sistema contratado pelo denominado método de juros simples não encontra amparo na legislação nem na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

No tocante às tarifas bancárias e ao financiamento do IOF, igualmente não se verifica ilegalidade.

A decisão agravada observou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.251.331/RS, segundo o qual é legítima a cobrança de tarifa de cadastro e do IOF nos contratos celebrados após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007.

Da mesma forma, a tarifa de registro do contrato revela-se válida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço, situação verificada nos autos diante da existência de gravame decorrente da alienação fiduciária regularmente registrada.

A alegação de ausência de transparência ou de financiamento indevido das tarifas não foi acompanhada de prova concreta de cobrança abusiva, tampouco de demonstração de vantagem manifestamente excessiva por parte da instituição financeira.

Ressalte-se que a contratação do financiamento ocorreu mediante adesão voluntária da parte autora, inexistindo prova de vício de consentimento ou de imposição ilegal de encargos.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, também não merece prosperar a insurgência recursal.

A mera cobrança de encargos contratuais regularmente pactuados, ainda que objeto de discussão judicial, não configura automaticamente violação a direitos da personalidade.

Ausente demonstração de ato ilícito, inscrição indevida, constrangimento excepcional ou qualquer situação capaz de ultrapassar os limites do mero aborrecimento cotidiano, não há falar em reparação moral.

Desta forma, verifica-se que o agravante apenas reedita argumentos já analisados e adequadamente enfrentados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos capazes de justificar sua reforma.

Diante desse contexto, deve ser mantida integralmente a decisão agravada.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e
lhe NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/06/2026